Tribunal: TJSP
Processo: 2118139-76.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. Decisão agravada que saneou o feito, afastando a prescrição e tratando de outras questões preliminares. PRESCRIÇÃO. Matéria afetada pelo STJ (Tema 1039), com determinação de suspensão dos feitos. Decisão prolatada quando o processo já deveria estar suspenso. O STJ tem decidido que os processos devem permanecer

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. JULGAMENTO EM CONJUNTO. Decisão agravada que saneou o feito, afastando a prescrição e tratando de outras questões preliminares. PRESCRIÇÃO. Matéria afetada pelo STJ (Tema 1039), com determinação de suspensão dos feitos. Decisão prolatada quando o processo já deveria estar suspenso. O STJ tem decidido que os processos devem permanecer suspensos, seja pela afetação do tema relativo à prescrição, seja pela repercussão geral da matéria constitucional versada no recurso extraordinário e que discute se há interesse da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação. Anulação da decisão recorrida, de ofício, devendo o processo permanecer suspenso até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário no 827.996/PR e da matéria submetida à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1039) – ProAfR no REsp 1799288/PR e ProAfR no Resp 1803225/PR. DECISÃO ANULADA, DE OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO, PREJUDICADO O RECURSO."(v. 34086).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710844
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2118139-76.2020.8.26.0000, da Comarca de Pederneiras, em que é agravante SUL
AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, são agravados ANÉSIO
CASSINI e MARIA APARECIDA BARBOSA CASSINI.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "ANULARAM A DECISÃO RECORRIDA, DE
OFÍCIO, DETERMINANDO-SE A SUSPENSÃO DO PROCESSO, PREJUDICADO
O RECURSO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118139-76.2020.8.26.0000 -Voto no 34086 - DVN
2
VOTO No
: 34086
AGRAVO No: 2118139-76.2020.8.26.0000
COMARCA: PEDERNEIRAS
AGTE.
: SUL AMÉRICA CIA NACIONAL DE SEGUROS
S/A
AGDOS.
: ANÉSIO CASSINI
JUIZA DE ORIGEM: BÁRBARA GALVÃO SIMÕES DE
CAMARGO
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SISTEMA FINANCEIRO
HABITACIONAL.
JULGAMENTO
EM
CONJUNTO.
Decisão agravada que saneou o feito, afastando a prescrição e
tratando de outras questões preliminares. PRESCRIÇÃO.
Matéria afetada pelo STJ (Tema 1039), com determinação de
suspensão dos feitos. Decisão prolatada quando o processo já
deveria estar suspenso. O STJ tem decidido que os processos
devem permanecer suspensos, seja pela afetação do tema
relativo à prescrição, seja pela repercussão geral da matéria
constitucional versada no recurso extraordinário e que discute
se há interesse da Caixa Econômica Federal para ingressar
como parte nas ações envolvendo seguros de mútuo
habitacional no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação.
Anulação da decisão recorrida, de ofício, devendo o processo
permanecer suspenso até o julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário no 827.996/PR e da matéria submetida à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1039) ProAfR no
REsp 1799288/PR e ProAfR no Resp 1803225/PR. DECISÃO
ANULADA, DE OFÍCIO, COM DETERMINAÇÃO DE
SUSPENSÃO
DO
PROCESSO,
PREJUDICADO
O
RECURSO.”(v. 34086).
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão interlocutória proferida em “ação
indenizatória”
(processo
no
1002613-17.2018.8.26.0431),
ajuizada por ANÉSIO CASSINI em face de SUL AMÉRICA CIA
NACIONAL DE SEGUROS S/A, que rejeitou as preliminares
alegadas (fls. 1209/1214 de origem).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118139-76.2020.8.26.0000 -Voto no 34086 - DVN
3
A agravante SUL AMÉRICA afirma a
necessidade de sobrestamento do feito até julgamento do RE
827.966/RJ, que discute se a CEF tem interesse em ingressar nas
ações envolvendo mútuo habitacional no âmbito do SFH.
Sustenta a necessidade de sobrestamento até julgamento final
dos RE 1.799.288/PR e 1.803.225/PR, afetados à sistemática dos
recursos repetitivos e que tratam da prescrição dos contratos
relacionados ao SFH. Alega a falta de interesse de agir, a
necessidade de intervenção da CEF, a incompetência absoluta
da justiça estadual, a sua ilegitimidade passiva, inépcia da
petição inicial, a necessidade de acolhimento da denunciação da
lide, a ocorrência de prescrição, a redistribuição equivocada do
ônus da prova, imputando à agravante o ônus de arcar com
perícia. Busca a reforma da decisão para ser declarada a
ilegitimidade passiva da agravante, reconhecer a necessidade de
ingresso da CEF, com remessa dos autos à Justiça Federal, ou ao
menos a sua intimação e também da União, para que
demonstrem seu interesse na lide. Por entender presentes o risco
de dano de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de
provimento do recurso, pede a atribuição de efeito suspensivo.
A decisão recorrida foi proferida no dia
28/02/2020 (fls. 1214 de origem), embargada e declarada no dia
06/05/2020 (fls. 1278 de origem), publicada em 12/05/2020 (fls.
1279 de origem), e o recurso interposto no dia 29/05/2020. As
custas de preparo foram devidamente recolhidas (fls. 192/193).
Prevenção
pelo
processo
no
2091555-69.2020.8.26.0000.
Efeito
suspensivo
deferido
(fls.
357/359). Resposta do agravado (fls. 367/374).
Registrada
expressa
oposição
ao
julgamento virtual, por parte da agravante (fls. 363/364).
Julgamento conjunto com o Agravo
no 2091555-69.2020.8.26.0000.
É O RELATÓRIO.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118139-76.2020.8.26.0000 -Voto no 34086 - DVN
4
A decisão agravada possui o seguinte
teor:
“SOBRESTAMENTO ATÉ JULGAMENTO
DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO no 827.966/PR O reconhecimento de repercussão geral do Recurso
Extraordinário não gera o sobrestamento imediato dos
processos, ante a inexistência de ordem expressa do Ministro
Relator neste sentido. No andamento do citado recurso
extraordinário, ficou consignado que a questão referente ao
sobrestamento do nacional dos processos não seria analisado
naquela ocasião, comprovando que, de fato não há qualquer
suspensão estabelecida. Neste mesmo sentido: Indenização
securitária. Vícios
na
construção. SFH. Decisão que
determinou a suspensão do processo até julgamento do Recurso
Extraordinário no 827.966/PR pelo Supremo Tribunal Federal.
Inadmissibilidade. Reconhecimento da repercussão geral da
matéria que não implica no automático sobrestamento de todas
as ações pendentes no âmbito nacional. Suspensão dos
processos que não fora determinada pelo ministro relator do
RE. Prosseguimento do feito apto a sobressair. Agravo provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2079861-40.2019.8.26.0000;
Relator (a): Natan Zelinschi de Arruda; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Foro de Pederneiras - 2a Vara;
Data
do
Julgamento:
13/06/2019;
Data
de
Registro:13/06/2019).
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA
-
Decisão que determinou a suspensão do processo até o
julgamento do Recurso Extraordinário n. 827.966/PR -
Inconformismo dos autores - Acolhimento
Suspensão que
depende de determinação do relator - Inteligência do art. 1.035,
§ 5o, do Código de Processo Civil - Decisão do ministro relator
do referido recurso, recentemente publicada, que deixou de
analisar o pedido de suspensão nacional dos processos -
Decisão reformada para permitir o prosseguimento do processo
Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2048324-26.2019.8.26.0000; Relator (a): J.L.Mônaco da Silva;
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado; Foro de Monte
Alto - 2a Vara; Data do Julgamento: 22/05/2019; Data de
Registro: 23/05/2019)Deixo, portanto de acolher a preliminar
de sobrestamento do feito, até o julgamento do Recurso
Extraordinário no 827.966/PR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118139-76.2020.8.26.0000 -Voto no 34086 - DVN
5
DA
JUSTIÇA
ESTADUAL
e
NECESSIDADE
DE
INTERVENÇÃO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S.A.A
CEF não tem legitimidade para intervir no feito. A Medida
Provisória 513/2010 converteu-se na Lei Federal no 12.409, de
25/05/2011, passando a autorizar o fundo de compensação de
variações salariais a assumir, na forma disciplinada em ato do
conselho curador do fundo de compensação de variações
salariais(CCFCVS)
direitos
e
obrigações
do
seguro
habitacional do sistema financeiro da habitação, além de
oferecer cobertura direta a contratos de financiamento
habitacional averbados na apólice do SH/SFH.A parte
Requerida insiste em invocar suposto fato novo decorrente da
entrada em vigor da Lei no 13.000/2014 que converteu a
Medida Provisória 633/2013.Não lhe assiste razão, pois é
vedada a retroatividade da legislação nova a fatos anteriores. A
respeito, dispõe o artigo 1o-A, §§ 6o e 7o, da legislação referida,
que a CEF deve ser intimada para que manifeste seu interesse
em intervir no feito, o que ocorreu(fls.1138 e 1140).No caso
concreto a instituição financeira ingressou na lide e alegou que
a apólice em questão era da espécie pública (ramo 66) (pág.
1148).Ocorre que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
pacificou a questão em julgamento sob regime repetitivo que
vincula as instâncias inferiores: DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. SFH. SEGURO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CAIXA
ECONÔMICA
FEDERAL.
INTERESSE.
INTERVENÇÃO.
LIMITES E CONDIÇÕES. INCIDENTE DE PROCESSO
REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC. 1. Nas ações envolvendo
seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema
Financeiro Habitacional SFH, a Caixa Econômica Federal
CEF detém interesse jurídico para ingressar na lide como
assistente simples somente nos contratos celebrados de
02.12.1988 a 29.12.2009 período compreendido entre as
edições da Lei no 7.682/88 e da MP no 478/09 e nas hipóteses
em que o instrumento estiver vinculado ao Fundo de
Compensação de Variações Salariais FCVS (apólices públicas,
ramo 66).2. Ainda que compreendido no mencionado lapso
temporal, ausente a vinculação do contrato ao FCVS (apólices
privadas, ramo 68), a CEF carece de interesse jurídico a
justificar sua intervenção na lide. 3. O ingresso da CEF na lide
somente será possível a partir do momento em que a instituição
financeira provar documentalmente o seu interesse jurídico,
mediante demonstração não apenas da existência de apólice
pública, mas também do comprometimento do FCVS, com risco
efetivo de exaurimento da reserva técnica do Fundo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118139-76.2020.8.26.0000 -Voto no 34086 - DVN
6
Equalização de Sinistralidade da Apólice FESA, colhendo o
processo no estado em que este se encontrar no instante em que
houver a efetiva comprovação desse interesse, sem anulação de
nenhum ato anterior. 4. Evidenciada desídia ou conveniência na
demonstração tardia do seu interesse jurídico de intervir na lide
como assistente, não poderá a CEF se beneficiar da faculdade
prevista no art. 55, I, do CPC. 5. Na hipótese específica dos
autos, tendo o Tribunal Estadual concluído pela ausência de
vinculação dos contratos de seguro ao FCVS, inexiste interesse
jurídico da CEF para integrar a lide. 6. Embargos de
declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes.
(EDcl nos EDcl no Resp 1.091.393 - SC(2008/0217717-0), Rela.
Min. Maria Isabel Gallotti, Rel p/ acórdão Min.Nancy Andrighi,
DJe 10/10/2012).Decidiu, ainda, o E. STJ em jurisprudências
em teses (Edição n. 86):Não há interesse jurídico da Caixa
Econômica Federal em ingressar como assistente simples nos
feitos em que se discute seguro de mútuo habitacional
decorrente de vícios de construção de imóvel no âmbito do SFH
quando ausente a vinculação do contrato ao Fundo de
Compensação de Variações Salariais. O E.TJSP passou a
adotar o entendimento do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
Ação de indenização securitária. Despacho saneador que
rejeitou preliminares de incompetência absoluta da Justiça
Estadual, de inépcia da inicial e de ilegitimidades passiva e
ativa, indeferiu pedido de denunciação à lide, bem como afastou
alegação de prescrição e deferiu prova pericial. Insurgência.
Decisão que merece ser mantida como proferida. Alteração do
entendimento no STJ, com o julgamento dos EDcl nos EDcl no
REsp 1.091.363-SC. Recurso repetitivo. Art. 543-C, do CPC.
Ausência de interesse da CEF. Competência da Justiça
Estadual. Decisão monocrática proferida no STJ que afastou a
aplicação da MP 633/13. Ausência de alteração com a
conversão da MP na Lei13.000/2014. Decisão acertada que
merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos
do art. 252, do RITJSP. Recurso improvido. (TJSP; Agravo de
Instrumento 2196771-53.2019.8.26.0000;Relator (a): Fábio
Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro
de Barra Bonita - 2a Vara; Data do Julgamento:03/10/2019;
Data de Registro: 07/10/2019).No caso dos autos, além da CEF
não ter demonstrado comprometimento da apólice ao FCVS, o
contrato foi firmado antes de 1988 (fls. 68/70).Fica, portanto,
rechaçada a preliminar de Incompetência Absoluta da Justiça
Estadual. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL No tocante à
preliminar de inépcia da inicial, rejeito-a, porquanto presentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118139-76.2020.8.26.0000 -Voto no 34086 - DVN
7
todos os elementos dos artigos 319 e 320, do Código de
Processo Civil. DA QUITAÇÃO DO CONTRATO No que tange
a quitação do contrato de financiamento e consequentemente,
do contrato de seguro a ele acessório razão não socorre à
seguradora. Consoante a narrativa da inicial, os danos tiveram
início durante o curso do contrato, residindo a sua origem no
vício de construção, já presente durante a vigência do seguro.
Deste modo, não pode a circunstância do cumprimento da
obrigação por parte do mutuário ser fato impeditivo da
exigência por parte deles da observância da avença e ao
pagamento da devida indenização. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR
AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DO SINISTROA
preliminar referente à ausência de interesse processual por
falta de comunicação do sinistro também deve ser rechaçada.
Isso porque, a ausência de recusa do pagamento em sede
administrativa ou, ainda, de esgotamento desta via, não pode
caracterizar óbice ao exercício do direito de ação, não
possuindo força para afastamento do interesse processual, por
ser o direito à demanda uma garantia constitucionalmente
prevista. O princípio da inafastabilidade da jurisdição também
denominado princípio de acesso ao judiciário, expressamente
disciplinado pelo artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição
Federal, consagra o direito de acesso à Justiça, ou seja, o
direito do indivíduo de submeter qualquer questão à análise do
Poder Judiciário:“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos termos seguintes:(...)XXXV - a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;”
Assim, desnecessária anterior recusa da seguradora ao
pagamento da indenização na via administrativa, sendo
plenamente possível o ajuizamento da demanda judicial
objetivando o pagamento da indenização securitária, uma vez
que, repise-se, a todo indivíduo é garantida a apreciação de
questões pelo Estado-Juiz, sob pena de cerceamento do direito
de ação. Nesse sentido, a jurisprudência do Egrégio Tribunal
de Justiça de São Paulo: “SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT).
AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIO PELA FALTA
DE COMPROVAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
DESACOLHIMENTO. AGRAVO PROVIDO. A ausência de
comprovação de pedido administrativo de pagamento de
indenização e da recusa por parte da seguradora não
constituem requisitos de admissibilidade para a propositura da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118139-76.2020.8.26.0000 -Voto no 34086 - DVN
8
ação, não sendo possível, de pronto, falar em falta de interesse
de agir”. (Agravo de Instrumento 2063256-29.2013.8.26.0000,
Rel. Antonio Rigolin, 31aCâmara de Direito Privado, d.j.
28.01.2014)- “Seguro obrigatório. DPVAT. Incapacidade
permanente. Cobrança de indenização. Extinção do processo.
Interesse de agir. Desnecessidade de prévio acionamento da
seguradora. Acesso ao Judiciário que não está condicionado ao
esgotamento da fase administrativa. Extinção afastada e ordem
para prosseguimento do processo. Recurso provido. O prévio
requerimento administrativo não pode ser erigido como
condição para propositura da ação. O direito do cidadão de ver
dirimida sua pendência perante o Judiciário deve ser
assegurado, sob pena de ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da
Constituição Federal. Há legítimo interesse do autor, eis que é
inequívoco o direito da parte de pleitear o direito à
indenização”.(Apelação
0041730-31.2012.8.26.0564,
Rel.
Kioitsi Chicuta, 32a Câmara de Direito Privado, d.j.
12.12.2013). DENUNCIAÇÃO DA LIDE DO AGENTE
FINANCEIRO Não se sustenta, ainda, o pedido de denunciação
à lide do agente financeiro CDHU e da construtora que edificou
os imóveis, porquanto, a responsabilização deles levaria
necessariamente à ampliação do objeto da lide, além de não se
enquadrar em nenhuma das hipóteses previstas no art. 125 do
CPC. No que se refere à prescrição, também não assiste razão
à ré. São indicados vários problemas existentes nos imóveis,
que se protraem no tempo, sendo lícito inferir que persistem até
a presente data, de forma que é absolutamente inviável fixar-se
uma data certa, a partir da qual se inicie a fluência do lapso
prescricional. Rejeito, portanto, a pretendida prescrição. O
processo
não
comporta
julgamento
antecipado,
sendo
imprescindível instrução probatória. Quanto à inversão do ônus
da prova, diante da expressa previsão do CDC, aplicável o art.
3o, § 2o, além da possibilidade de se invocar a “Teoria das
Cargas Processuais Dinâmicas”, expressamente prevista no
novo CPC no art. 373, § 1o, que permite atribuir o ônus da
prova àquele que melhor possui condições de produzi-la, ou
seja, atende-se à mesma finalidade proposta pelo art. 6o, VIII,
do CDC, qual seja, promover a facilitação de defesa dos
direitos (no caso do CDC, dos direitos do consumidor).Com
efeito, regras de experiência apontam que, em matéria de
prova, realmente deve ser observada a hipossuficiência da parte
ordinariamente responsável para sua produção, frente ao
suporte técnico e financeiro da Seguradora Ré. Sendo assim,
procedida a inversão do ônus da prova e caracterizada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118139-76.2020.8.26.0000 -Voto no 34086 - DVN
9
necessidade da realização de prova pericial, fica o ônus pela
sua produção a cargo do fornecedor, que é quem possui o
interesse em provar a veracidade dos fatos narrados na
contestação e a insubsistência dos argumentos postos na inicial
(TJPR, AI 0231229-2, Rel. Juiz GLADEMIRVIDAL ANTUNES
PANIZZI).Não havendo irregularidades a serem supridas,
declaro o processo saneado. Fixo como pontos controvertidos:
(1) a existência de vícios construtivos e na qualidade dos
materiais empregados na casa das autoras; e (2) a cobertura
securitária a tais danos, caso existam. Reputo necessária a
realização de perícia de engenharia civil na casa da autora.
Defiro a produção de prova pericial, nomeando para tanto o
engenheiro LUIZ CARLOS ESPANHOL, que deverá apurar os
danos no imóvel da autora, as suas origens e extensões atuais.
Arbitro os honorários periciais em R$ 1.200,00 (hum mil e
duzentos reais), que deverão ser depositados pela Ré, a quem
interessa a prova, no prazo de 15 dias. Concedo aos litigantes o
prazo de 15 dias para o oferecimento de quesitos e a indicação
de assistentes técnicos. Intime-se”.
Impõe-se
a
anulação
da
decisão
recorrida, de ofício.
Isso porque, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça afetou, em 09/12/2019, os Recursos
Especiais
n.
1.799.288/PR
e
n.
1.803.255/PR
como
representativos da controvérsia (Tema 1039), para definir a
questão relativa à: “Fixação do termo inicial da prescrição da
pretensão indenizatória em face de seguradora nos contratos ativos
ou extintos, do Sistema Financeiro da Habitação.”.
Foi determinada, ainda, a adoção dos
amplos efeitos do artigo 1.037, inciso II do CPC mediante a
“suspensão do processamento de todos os processos pendentes,
individuais e coletivos, que versem acerca da questão delimitada e
tramitem no território nacional.”.
Diante da suspensão determinada, a
questão da prescrição não deveria ter sido solucionada na
origem. A r. decisão recorrida foi prolatada quando o processo já
deveria estar suspenso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118139-76.2020.8.26.0000 -Voto no 34086 - DVN
10
Nesse sentido, recentes decisões do
Colendo Superior Tribunal de Justiça:
“Trata-se agravo interno interposto por SUL
AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS contra
decisão (fls. 664/667 e-STJ) que não conheceu do recurso especial
por aplicação das Súmulas nos 5 e 7/STJ. Nas razões do presente
recurso, a agravante aduz que a matéria objeto do apelo nobre foi
afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos - Tema
no1.039 -, motivo pelo qual, o feito deve ficar sobrestado. É o
relatório. DECIDO De fato, trata-se de recurso especial no qual se
discute o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória em
face de seguradora nos contratos do Sistema Financeiro de
Habitação. A Segunda Seção desta Corte afetou os REsps
1.803.225/PR e 1.799.288/PR a julgamento sob o sistema de
recursos repetitivos (Tema 1039), a fim de "Fixar o termo inicial
da prescrição da pretensão indenizatória em face de seguradora
nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema Financeiro de
Habitação". A decisão de afetação determina "a suspensão do
processamento de todos os processos pendentes, individuais ou
coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território
nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), a fim de evitar decisões
divergentes nos Tribunais de origem" (acórdão publicado no DJe
de 9/12/2019). Além disso, é inviável a apreciação de outras
questões envolvidas no presente recurso sem o deslinde do tema
por esta Corte. Ante o exposto, chamo o feito à ordem para tornar
nula a decisão de fls. 664/667 (e-STJ) e determino a remessa dos
autos ao Tribunal de origem, com a respectiva baixa, a fim de que
o processo permaneça suspenso até a publicação do acórdão do
recurso especial repetitivo, observando-se, em seguida, os
procedimentos previstos nos arts. 1.039 e 1.040 do CPC/2015.
Publique-se. Intimem-se.” (Ag.Int. no RESP 1.858.702, Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 27/05/2020 destaques
não originais).”
“1. Com efeito, a Segunda Seção desta Corte
afetou a referida questão à sistemática de recursos repetitivos,
cadastrado como Tema 1039, assim delimitada a controvérsia:
"Fixação do termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória
em face de seguradora nos contratos, ativos ou extintos, do Sistema
Financeiro de Habitação" (ProAfR no REsp 1799288/PR, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118139-76.2020.8.26.0000 -Voto no 34086 - DVN
11
julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019; e ProAfR no REsp
1803225/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 03/12/2019, DJe 09/12/2019).
Ademais, foi determinada a suspensão da tramitação de processos
em todo território nacional, nos termos do artigo 1037, inciso II, do
CPC/2015. 2. Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, concluiu
pela existência da repercussão geral da matéria constitucional
versada no Recurso Extraordinário 827.996/PR, no que diz
respeito se há interesse jurídico da Caixa Econômica Federal (CEF)
para ingressar como parte nas ações envolvendo seguros de mútuo
habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. O
reconhecimento de repercussão geral, à tese apresentada no
mencionado recurso, também orienta o sobrestamento destes feitos,
bem como instila a incidência do preceituado nos arts. 1.036 e
1.037, II, do CPC/2015, face ao possível juízo de retratação pela
instância de origem. Dessa forma, impõe-se a devolução dos autos
ao eg. Tribunal de Origem para que seja observada a sistemática
prevista nos arts. 1.040 e 1.041 do CPC/2015, conforme
determinação prevista no art. 256-L do Regimento Interno desta
Corte Superior, que assim dispõe: Art. 256-L. Publicada a decisão
de afetação, os demais recursos especiais em tramitação no STJ
fundados em idêntica questão de direito: I - se já distribuídos, serão
devolvidos ao Tribunal de origem, para nele permanecerem
suspensos, por meio de decisão fundamentada do relator; II - se
ainda não distribuídos, serão devolvidos ao Tribunal de origem por
decisão fundamentada do Presidente do STJ. 3. Ante o exposto,
determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a
devida baixa, até o julgamento definitivo do Recurso
Extraordinário n.o 827.996/PR e da matéria submetida à
sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1039) - ProAfR no
REsp 1799288/PR e ProAfR no REsp 1803225/PR - e eventual
retratação prevista nos arts. 1.040, inc. II, e 1.041, ambos do
CPC/15. Publique-se. Intimem-se.”(Ag. em RESP 190890-SP,
Relator Ministro MARCO BUZZI, 26/06/2020).”
O Colendo SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA tem decidido que os processos devem permanecer
suspensos, seja pela afetação do tema relativo à prescrição
(Tema 1039), seja “pela existência da repercussão geral da
matéria constitucional versada no Recurso Extraordinário
827.996/PR, no que diz respeito se há interesse jurídico da Caixa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2118139-76.2020.8.26.0000 -Voto no 34086 - DVN
12
Econômica Federal (CEF) para ingressar como parte nas ações
envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema
Financeiro de Habitação.” Tem decidido, ainda, que “é inviável
a apreciação de outras questões envolvidas no presente recurso
sem o deslinde do tema por esta Corte”.
Nesse contexto, anula-se a r. decisão
recorrida, devendo o processo permanecer suspenso “até o
julgamento
definitivo
do
Recurso
Extraordinário
n.o
827.996/PR e da matéria submetida à sistemática dos
recursos repetitivos (Tema 1039) - ProAfR no REsp
1799288/PR e ProAfR no REsp 1803225/PR.”
Ante
o
exposto,
ANULA-SE
A
DECISÃO RECORRIDA, DE OFÍCIO, DETERMINANDO-
SE A SUSPENSÃO DO PROCESSO, PREJUDICADO O
RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator